Tribunal: TJSP
Processo: 1051358-95.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – Demanda julgada procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da capacidade laborativa em razão da ocorrência de acidente típico. Laudo médico pericial que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente. Ausência de comprovação efetiva do nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – Demanda julgada procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da capacidade laborativa em razão da ocorrência de acidente típico. Laudo médico pericial que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente. Ausência de comprovação efetiva do nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença reformada. Reexame necessário provido para o fim de julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1051358-95.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SELMO NASCIMENTO SABINO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051358-95.2018.8.26.0053 - São Paulo 2/6
VOTO No 15923
Reexame Necessário: 1051358-95.2018.8.26.0053
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Selmo Nascimento Sabino
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA Demanda
julgada procedente para condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da
capacidade laborativa em razão da ocorrência de acidente
típico. Laudo médico pericial que concluiu pela existência
de incapacidade parcial e permanente. Ausência de
comprovação efetiva do nexo causal. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Sentença reformada. Reexame necessário
provido para o fim de julgar improcedente a ação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 216/222, que
julgou procedente ação ajuizada por Selmo Nascimento Sabino para condenar o
INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que não houve
interposição de recurso voluntário pelas partes.
Dessa forma subiram os autos apenas para o reexame
necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor, segundo alega, exerce a profissão de
movimentador e ajuizou ação acidentária porque em 10/2013 sofreu acidente
típico de trabalho, no exercício de suas funções, quando realizava a vistoria dos
veículos da empresa e sofreu uma queda, não sendo emitida CAT.
Sustenta
que
está
acometido
das
seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051358-95.2018.8.26.0053 - São Paulo 3/6
enfermidades “CID10.G56.0 Síndrome do túnel do carpo; M75.0 Capsulite
adesiva do ombro; M75.1 - Síndrome do manguito rotador; M75.5 - Bursite do
ombro; M50.0 - Transtorno do disco cervical com mielopatia; M19.0 Artrose
primária de outras articulações; M51.2 - Outros deslocamentos discais
intervertebrais especificados; M54.4 - Lumbago com ciática; Z98.8 Outros estados
pós-cirúrgicos especificados, (...) encontrando-se sob rigoroso tratamento
medicamentoso e sendo, ainda, submetido aos seguintes tratamentos médicos:
internação, cirurgia, fisioterapia e imobilização da perna esquerda” (fls. 03).
Submeteu-se a tratamento cirúrgico.
Afirma ainda que, em razão do acidente sofrido, não
tem condições de exercer atividade remunerada, sendo certo que teve redução da
capacidade laborativa e, do ponto de vista médico-social, está definitivamente
incapacitado para o trabalho, não sendo possível sua reinserção no mercado de
trabalho.
Requer a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez ou, eventualmente, de auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Infere-se dos autos que o autor foi admitido em
25/04/12 pela empresa Auto Aviação 1001 Ltda, para exercer a função de
movimentador (fls. 22), e que recebeu o benefício de auxílio-doença previdenciário
nos períodos de 05/03/14 a 19/03/18 (fls. 104), pelo diagnóstico de dorsalgia (M54
fls. 106), e de 26/09/18 a 02/01/19 (fls. 107), pelo diagnóstico de lesões do
ombro (M75 fls. 108).
Foi realizada perícia médica judicial em 18/01/19 (fls.
51/76).
Com efeito, a partir do exame clínico e da análise dos
demais documentos que constam dos autos, o expert estabeleceu o nexo causal e
concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente. In verbis:
Incapacidade parcial e permanente decorrente de
patologias relacionadas ao trabalho como concausa.
Deverá ser readaptado para outras atividades laborais
compatíveis com suas limitações (fls. 76).
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado procedente,
com fundamento no laudo pericial, para o fim de condenar o réu a conceder o
benefício de auxílio-acidente, a partir de 03/01/19, dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, e abono anual, com acréscimo de juros de mora, a contar da data da
DIB, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 11.960/09, e correção monetária pelo INPC, “ressalvada a decisão final a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051358-95.2018.8.26.0053 - São Paulo 4/6
proferida quanto ao tema 810 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 870.947 do Estado de Sergipe” (fls. 221).
Condenou a autarquia, ainda, ao pagamento dos
honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §4o, inciso II, do CPC.
Pois bem.
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de
se dar provimento ao reexame necessário para julgar improcedente a ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
No presente caso, apesar das conclusões do perito
judicial no sentido de que o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e
permanente, o acidente típico e, consequentemente, o nexo causal, não restaram
comprovados nos autos.
Além de não haver CAT e concessão de benefício
acidentário, não há provas efetivas de que o referido acidente típico ocorreu como
narrado na inicial, ou mesmo, que esse suposto evento foi mesmo o causador das
sequelas alegadas.
Ademais, observa-se que o perito, igualmente, além de
ter estabelecido o suposto nexo concausal tão somente com base nas informações
prestadas pelo próprio segurado quando da perícia médica judicial, o que
logicamente não pode ser aceito, considerou situação/fato diverso do alegado na
inicial. Como se vê, o nexo concausal foi estabelecido com base no exercício das
funções supostamente exercidas pelo segurado, e não com base no acidente típico
alegado.
Nesse sentido, ainda, destaca-se que de acordo com o
princípio da congruência ou adstrição, a condenação do réu não pode ser motivada
por fato que não esteja na causa petendi, o que está positivado nos artigos 141 e
492 do Código de Processo Civil:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051358-95.2018.8.26.0053 - São Paulo 5/6
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Dessa forma, como nada foi mencionado além da
ocorrência de um suposto acidente típico, e como não houve o aditamento da
inicial, nos termos do art. 329, incisos I e II, do NCPC, infelizmente, a ação deve ser
julgada estritamente nos termos do quanto alegado na inicial, pois o judiciário não
é órgão de consulta.
Por outro lado, nota-se que o autor se manifestou
após a juntada do laudo e ignorou completamente a necessidade de provar o nexo
causal, restringindo-se a afirmar de forma vazia a existência de incapacidade
laborativa e a necessidade do benefício ser concedido (fls. 83/84 e 214/215).
Logo, ainda que a causa de pedir versasse sobre lesões
e moléstias adquiridas ou agravadas pelo exercício da função laborativa habitual,
tratando-se de questão fática, para comprovação, em especial, do nexo causal ou
concausal, cabia à parte autora fornecer e requerer as provas necessárias no
momento oportuno, sob pena de preclusão, o que não aconteceu no presente caso.
Nesse contexto, há que se ressaltar que o juiz é o
verdadeiro destinatário da prova, razão pela qual não está adstrito exclusivamente
ao laudo pericial (judex est peritus peritorum), podendo, desde que de maneira
fundamentada, adotar conclusão diversa da apresentada pelo perito, como
autorizam os arts. 371 e 479 do Novo Código de Processo Civil.
Dessa forma, as alegações genéricas do autor quanto
à existência de nexo causal não são suficientes para afastar o ônus probatório que
lhe compete “quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos termos do art. 373,
inciso I, do NCPC.
De fato, todas essas constatações denunciam a
fragilidade do argumentado e não permitem o acolhimento das alegações
apresentadas pelo autor de forma rasa, principalmente, no tocante ao
estabelecimento do nexo causal. Note-se que o juízo não pode partir de suposições
para a solução da lide.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho ou equiparado e não uma
mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão
laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de
moléstias ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao gozo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051358-95.2018.8.26.0053 - São Paulo 6/6
benefício. Em infortunística o que se repara, em forma de prestações mensais, é a
incapacidade resultante do acidente ou da doença profissional e não o fato em si
mesmo considerado. Para tanto, mostra-se necessária a demonstração da efetiva
existência de incapacidade laborativa atual relacionada a acidente típico ou
moléstia ocupacional, o que não se passou na espécie.
Dessa forma, era ônus probatório da parte a
demonstração atual da efetiva consolidação das lesões e a redução de sua
capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho, encargo do qual não se
desincumbiu, pelo que a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor,
razão pela qual fica mantida.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer
custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129,
paragrafo único, da Lei no 8.213/91.
Posto
isso,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
reexame
necessário para julgar improcedente a ação, pelos fundamentos expostos, com
observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator